Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-76.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002299-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS FELIPE ALMEIDA SOARES DE LIMA - CPF: 630.726.623-63 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara de Paranatinga (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON MAGNO SOUSA DA SILVA - CPF: 122.481.963-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que converteu o flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, argumentando que decorreu de busca domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa, que a conversão do flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e que seria aplicável medidas cautelares alternativas, sopesada a primariedade do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e, (ii) se a conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e se medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, autorizando a intervenção policial sem necessidade de mandado judicial, desde que, presentes fundadas razões, como a tentativa de fuga do paciente para o interior da residência e informações pretéritas acerca da traficância, circunstâncias que reforçam a suspeita de flagrante delito, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e indícios de que a residência do paciente funcionaria como ponto de comercialização de drogas vinculado à facção criminosa "Comando Vermelho".

5. A gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e seu possível vínculo com organização criminosa justificam a custódia cautelar, sendo insuficientes medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

6. A primariedade do paciente, por si só, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, permite a realização de busca domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões para a suspeita de flagrante delito.

2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é legítima quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a possível vinculação do agente a organização criminosa.

3. A primariedade do acusado não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 09.03.2020; TJMT, HC N.U 1035847-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002299-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE ALMEIDA SOARES DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUIS FELIPE ALMEIDA SOARES DE LIMA
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga que, nos autos do incidente processual nº 1000258-04.2025.8.11.0044, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto no arts. 33,
caput
, c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (id. 265376297 – pág. 64).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão foi ilegal, pois decorreu de busca domiciliar sem mandado e sem justa causa, violando o artigo 5º, XI, da CF; 2) a conversão do flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, em desacordo com o artigo 312 do CPP; 3) a manutenção da custódia, sem considerar medidas cautelares alternativas, configura constrangimento ilegal, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 265376295).

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, em sede do plantão judiciário (id. 265378777).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 268831316).

A Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 269197281).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 30.01.2025, o paciente foi preso em flagrante (id. 182495678 – pág. 3), tendo a Polícia Judiciária Civil da Delegacia de Polícia de Paranatinga representado pela decretação da prisão preventiva dele e de outro investigado (id. 265376297 – págs. 55/56).

Em audiência de custódia, realizada no dia 31.01.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face de Luis Felipe Almeida Soares de Lima e Welington Magno Sousa da Silva, qualificados nos autos, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos dos presos. (...)

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06. (...)

No tocante às alegações de irregularidade da busca e apreensão domiciliar, entendo que este não merece acolhimento.

Isso porque, tem-se (i) os policiais militares estavam realizando o patrulhamento pelo local, (ii) um dos suspeitos se evadiu para sua residência ao perceber a guarnição policial, (iii) e, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de práticas delitivas realizaram (iv) a busca domiciliar, como a continuidade das diligências, (v) sendo localizadas substâncias ilícitas.

Impende salientar que o crime de tráfico de drogas trata-se de crime permanente e, portanto, enquanto não cessar a permanência, encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo que se falar em nulidade decorrente da invasão de domicílio e ofensa às garantias constitucionais. (...)

Isto posto, pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, dado que os motivos para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas.

De mais a mais, inobstante as declarações sobre eventuais agressões sofridas, ambos os exames de corpo de delito demonstram a ausência de quaisquer lesões (ID. 182496006 - Pág. 2 e 182495997 - Pág. 2), fragilizando as narrativas apresentadas. (...)

Cumprida as demais exigências formais do artigo 301 e seguintes do Código de Processo penal, e inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular a peça, entendo que o auto de prisão em flagrante merece ser homologado. (...)

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante (ID. 182495678 - Pág. 1), boletim de ocorrência policial (ID. 182495688 - Pág. 1), termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, auto preliminar de entorpecente (ID. 182496010 - Pág. 1), bem como demais elementos juntados aos autos.

Como em linhas pretéritas, a prisão em flagrante ocorreu durante a realização da operação tolerância zero, momento em que a guarnição policial recebeu a informação de que uma residência estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas pela organização criminosa denominada "Comando Vermelho", bem como que o local estaria servindo para armazenamento de parte do caixa financeiro da supracitada facção. (...)

Assim sendo, verifico que estão presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum libertatis.

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública.

(...) mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública, ante o encontro de quantidade expressiva de entorpecentes aptos para disseminação, no total de 30 (trinta) unidades de substância análoga à pasta base de cocaína (101g), droga extremamente deletéria, 01 (uma) unidade de substância análoga à maconha (106g) e R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em espécie (...)

Ante o exposto, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) acolho a representação efetuada pela Autoridade Policial, nos moldes do parecer do Ministério Público, para (iii) converter a prisão em flagrante do indiciado Luis Felipe Almeida Soares de Lima e Welington Magno Sousa da Silva, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.(...)
” (id. 265376297 – págs. 62/70)

No dia 28.02.2025, o órgão ministerial de primeiro grau denunciou o paciente pela conduta delitiva de tráfico de drogas e associação para o tráfico, arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (id. 185804200 – ação incidental nº 1000500-60.2025.8.11.0044).

Em 05.03.2025, o juízo singular determinou a citação do paciente e do corréu para o oferecimento de defesa prévia (id. 185813294 – IP nº 1000500-60.2025.8.11.0044).

Pois bem.

A impetrante alega que o paciente foi alvo de busca domiciliar “
realizada sem mandado judicial e com inexistência de fundada suspeita
” (id. 265376295), o que a tornaria ilegal.

Contudo, impende destacar que o delito de tráfico de drogas tem natureza permanente, o que autoriza a intervenção policial sem necessidade de mandado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
CRIME PERMANENTE
. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem
fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas
, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.”
(STF, RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024)

Na hipótese dos autos, a ação policial decorreu de informações sobre a possível comercialização de entorpecentes no local e foi precedida da tentativa de fuga do paciente para dentro da residência (id. 185403357 – ação incidental nº 1000500-60.2025.8.11.0044), o que reforça a fundada suspeita de flagrante delito, a qual poderá ser avaliada e legitimada [ou não] pelo magistrado
a quo,
após a devida dilação fático-probatória na instrução criminal recém-deflagrada.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado desta c. Câmara:

“(...) O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [informação de traficância e fuga] traduz fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, o qual, por consequência lógica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC nº 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024) (...).”
(
N.U 1000258-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Por sua vez, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da Ordem Pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraído das apreensões de maconha, substância análoga à cocaína, R$ 580,00 (quinhentos reais) em espécie e três aparelhos celulares (id. 185403376 – ação incidental nº 1000500-60.2025.8.11.0044), bem como nas informações prestadas pelos policiais militares, os quais relataram que a residência do paciente funcionaria como um possível ponto de comercialização de drogas do Comando Vermelho, além de estar
“servindo para armazenamento de parte do caixa financeiro da supracitada facção”
(sic).

Esse quadro justifica a prisão preventiva, pois “
fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, inclusive seu possível vínculo com facção criminosa
” (TJMT, N.U 1035847-29.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025).

Por identidade de razões e, considerada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso, as medidas cautelares alternativas, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1036529-81.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025).

Noutra senda, a primariedade não enseja, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

Nesse sentido, o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
.”.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025